Tribunal: TJBA
Processo: 8017667-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017667-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAUREANA FONSECA LANNA MARINHO Advogado(s): VIVALDO PEREIRA DA SILVA NETO, LEANDRO PELLEGRINE GRAMACHO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE MAGISTRADO. LEI ESTADUAL Nº 6.677/94, ART. 50, §3º. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à remoção para acompanhamento de cônjuge servidor público, previsto no art. 50, §3º da Lei Estadual nº 6.677/94, constitui direito subjetivo do servidor, não mera faculdade discricionária da Administração. 2. O princípio constitucional da proteção à família (art. 226, CF/88) impõe ao Estado o dever de adotar medidas que preservem a unidade familiar, mormente quando é o próprio Poder Público o empregador dos cônjuges. 3. A supremacia do interesse público não autoriza a Administração a negar, sem fundamentação adequada, pedido de remoção amparado em lei, especialmente quando envolve a proteção de direitos fundamentais. 4. A inércia da Administração em apreciar tempestivamente requerimento administrativo configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo. 5. Segurança concedida para determinar a remoção definitiva da impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017667-08.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante LAUREANA FONSECA LANNA MARINHO e como Impetrados a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .